Tribunal: TJDFT
Processo: 0035683-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035683-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reapreciação de apelação determinada pela Presidência desta Corte de Justiça, interposta por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL, contra sentença proferida nos autos da ação civil pública, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor requereu a condenação do DF a manter a equivalência entre o quantitativo de servidores efetivos e ocupantes de cargos em comissão, bem como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, § 6 da LODF. Alegou que, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a quantidade de servidores efetivos é significativamente inferior à de servidores ocupantes de cargos em comissão ou requisitados, ou seja, de livre provimento. Esclareceu que, enquanto há 665 cargos efetivos ocupados, existem 1.150 cargos em comissão, dos quais apenas 848 são ocupados por servidores efetivos. Acrescentou a existência de 391 cargos efetivos vagos, o que, a seu ver, evidencia uma política de favorecimento ao provimento de cargos comissionados, em detrimento dos cargos efetivos, cujo preenchimento exige a realização de concurso público. Argumentou ser imoral a contratação indiscriminada de agentes sem vínculo efetivo, sustentando a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, moralidade, razoabilidade, impessoalidade e eficiência, bem como ao disposto no artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal. (ID 9870450). Na sentença, o juízo julgou improcedente os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas, nem honorários (ID 9870473). O autor opôs embargos de declaração, registrados sob o ID 9870506, os quais foram rejeitados por meio da sentença constante no ID 9870447. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Afirma ser necessário haver proporcionalidade entre os cargos efetivos e os de livre nomeação na Câmara Legislativa do DF. Aduz não ser racional que o referido órgão possa ter mais servidores sem vínculo do que aqueles selecionados pela via do concurso público, ainda que haja autorização dada pelo art. 19, §6o da LODF. Afirma ausência de equivalência entre os cargos, violando o meio adotado pela Constituição Federal. Sustenta que o §6o do artigo 19 da Lei Orgânica do DF viola o princípio da impessoalidade inserido no artigo 37, caput, da CF de 1988. Requer, por fim, a declaração incidental de Inconstitucionalidade do §6o do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (ID 9870507). Sem preparo, em razão da isenção prevista no artigo 18, da Lei 7.347/85. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de inadequação da via eleita (ID 9870512). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso e o reconhecimento, de ofício, da inadequação da via eleita, para que seja cassada a r. sentença (ID 9870522). O acórdão de ID 9870528 rejeitou a preliminar e, no mérito negou provimento ao apelo. O autor opôs embargos de declaração, registrados sob o ID 9870527, os quais foram rejeitados por meio do acórdão constante no ID 9870526. O autor interpôs recurso extraordinário (ID 10010715) e recurso especial (ID 10011271). O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios inadmitiu os recursos especial e extraordinário. (ID 11071001). O autor interpôs agravo em recurso extraordinário. (ID 11604145) e em recurso especial (ID 11604157). O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios remeteu o agravo em recurso especial ao STJ e em recurso extraordinário ao STF. (ID 12098153 e 12098365). O STJ não conheceu do agravo em recurso especial. (ID 47300362, p. 3/4). O autor apresentou pedido de reconsideração, nos autos do agravo, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. (ID 47300362, p. 8/11). O STJ determinou a distribuição do agravo. (ID 47300362, p. 21). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a inadmissão do agravo. (ID 47300362, p. 26/31). O STJ reconsiderou a decisão agravada, tornando-a sem efeito. (ID 47300362, p. 33). Logo após, negou provimento ao agravo. (ID 47300362, p. 39/41). O autor pediu novamente o pedido de reconsideração, nos autos do agravo, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. (ID 47300362, p. 47/52). A primeira turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do recurso. (ID 47300362, p. 64/68). No STF, o ministro Edson Fachin, determinou o sobrestamento do feito e determinou o envio destes autos à origem até o julgamento definitivo da referida ADI. (ID 47300367 e 47300369). No julgamento da ADI 4.055/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do § 6o do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. (ID 71777757 e 71777755). O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, remeteu os autos ao órgão julgador. (ID 71782653). É o relatório. Conforme relatado, houve trânsito em julgado do acórdão do STF na ADI 4.055/DF, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo i) procedente, em parte, o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do § 6o do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e, à compreensão de que os preceitos impugnados da Resolução no 232/2007 da Câmara Legislativa do Distrito Federal não destoam do texto constitucional, ii) improcedente o pedido quanto ao § 2o do art. 1o e aos arts. 5o e 9o, § 1o, todos da Resolução no 232/2007 da Câmara Legislativa do Distrito Federal.” (ID 71777757). Assim, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se a respeito da aplicação da ADI 4.055/DF à presente ação. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator